Tribunal: TJDFT
Processo: 0713479-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713479-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUNIA CLAUDIA GONDIM MELO, YAN GONDIM MELO TORRES GALVAO AGRAVADO: JOAO PAULO STOPPA ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Júnia Cláudia Gondim Melo e outro pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 19a Vara Cível de Brasília, que, declarando que a venda de imóvel não gera, por si, risco de inadimplência, bem assim que a existência de ações trabalhistas anteriores, por constituírem crédito privilegiado, culminaria em prejuízo a eventual arresto, indeferiu a tutela provisória requerida objetivando averbação de protesto contra alienação na matrícula do imóvel. Em suas razões, os agravantes ressaltam que a demanda foi instaurada objetivando restituição de valores e a indenização por danos morais, ante descumprimento, pelo agravado, da obrigação de transferir quotas de sociedade empresária, bem assim de implementação de projeto de “e-commerce” para comercialização de vinhos, mediante contraprestação de R$ 218.000,00 (duzentos e dezoito mil reais) que aduzem terem pago ao recorrido para a conclusão dos citados negócios jurídicos. Aduzem que tais fatos restaram incontroversos no curso de inquérito policial. Salientam, ainda, que, depois da instauração da demanda, tomaram conhecimento de que o recorrido colocou à venda o único imóvel de sua titularidade, sendo evidente que tal alienação colocará em risco o resultado útil do processo. Ponderam que o pedido não foi formulado objetivando arresto, mas apenas a averbação de protesto, com finalidade informativa. Sustentam o preenchimento dos pressupostos legais e ressaltam que o protesto não impede a alienação do bem. Requerem a concessão de tutela de urgência para determinar o protesto requerido. Pugnam, ao fim, pelo provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor o prejuízo processual que pode advir aos recorrentes, no caso de não apreciação do pedido liminarmente formulado, uma vez que, depois de alienado o imóvel, que, segundo os recorrentes, já se encontra anunciado, restará prejudicada a medida requerida. Além disso, estão preenchidos os dois requisitos para o deferimento do protesto requerido. Com efeito, em princípio, apresenta-se o legítimo interesse dos agravantes em dar conhecimento da existência do litígio a terceiros, de forma a viabilizar, futuramente, eventual reconhecimento de fraude à execução, se, julgado procedente o pedido e, instaurado o cumprimento do julgado, não forem encontrados bens penhoráveis em nome do agravado. Além disso, não se verifica, também em princípio, prejudicialidade efetiva da medida. O pedido liminarmente formulado, portanto, coaduna-se com reiterado entendimento jurisprudencial (conferir, entre outros, o REsp n. 1.236.057/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/04/2021). É provável, portanto, que, ao ensejo do julgamento colegiado do presente recurso, a egrégia 4a Turma Cível lhe dê provimento, confirmando a liminar ora deferida. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a averbação do protesto na matrícula do imóvel. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 08 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator